Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703790-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 5.008/12. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO. LEI 5.174/13. CARGA HORÁRIA. READEQUAÇÃO DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO. 1. A Lei no 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e fixou os respectivos salários de seus integrantes a partir de 1o de setembro de 2013, 2014 e 2015. 2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos. 3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores questionados. 4. Muito embora não desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal. 5. A Lei Distrital n. 5174/2013 estabeleceu a jornada de trabalho para os ocupantes do cargo de Técnicos em Saúde e manteve a tabela de vencimentos, não sendo cabível ao Poder Judiciário inovar o ordenamento jurídico criando metodologia própria, como quer a Apelante, ainda que sob o fundamento de que houve redução de vencimentos ou de isonomia ou de correção ao parâmetro estabelecido pela própria Lei. 6. Provido somente o recurso do Distrito Federal e a remessa necessária para julgar improcedente o pedido inicial. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, sustentando que há patente violação aos princípios da legalidade e da tripartição de poderes. Aduz que o Distrito Federal não cumpre as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, que extinguiram a GATA (Gratificação de Atividade Técnica Administrativa). Requer no ID 24084600 – Pág. 11 que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas (OAB/DF 24.885). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, 5o, inciso II, e 37, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a reapreciação de fatos e provas e a análise das Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297193 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJ-e de 11/3/2021. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leonardo Chagas, OAB/DF 24.885. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015